Tribunal: TJES
Processo: 5007156-47.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007156-47.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO RIBEIRO DE CARVALHO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - VARA DE AUDITORIA MILITAR (COATOR)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007156-47.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO RIBEIRO DE CARVALHO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - VARA DE AUDITORIA MILITAR (COATOR)
Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ROLDI DE FREITAS RIBEIRO - ES9888-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO ARGOS. POLICIAL MILITAR. EXCESSO DE PRAZO. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PROVA DIGITAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente policial militar, preso preventivamente em ação penal militar instaurada no contexto da denominada Operação “Argos”, na qual se apuram, em tese, crimes graves atribuídos a 15 policiais militares.

A impetração sustenta constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva por mais de 280 dias, ausência de contemporaneidade dos fundamentos cautelares, encerramento da instrução criminal, inexistência de risco concreto à ordem pública, fragilidade da prova digital, insuficiência de fundamentação individualizada e possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi indeferido, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se a manutenção da prisão preventiva carece de fundamentação concreta e contemporânea; (ii) saber se o encerramento da instrução criminal esvazia os fundamentos cautelares da custódia; (iii) saber se o tempo de prisão caracteriza excesso de prazo; (iv) saber se a alegada fragilidade da prova digital pode ser reconhecida em habeas corpus; e (v) saber se as condições pessoais favoráveis e as medidas cautelares diversas justificam a revogação ou substituição da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva no processo penal militar é disciplinada pelos arts. 254 e 255 do Código de Processo Penal Militar, exigindo prova do fato delituoso, indícios suficientes de autoria e fundamento cautelar concreto, como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, segurança da aplicação da lei penal militar ou exigência de manutenção das normas e princípios de hierarquia e disciplina militares.

A custódia cautelar não se apoia em invocação abstrata da gravidade dos crimes, mas na natureza concreta da imputação, no número de agentes públicos envolvidos, na suposta atuação articulada de policiais militares e no alegado uso da estrutura funcional ou de informações sensíveis da atividade policial para a prática de ilícitos.

A condição de policial militar, embora constitua elemento pessoal relevante, integra, no caso concreto, o núcleo da preocupação cautelar, diante da imputação de suposta instrumentalização da função pública e possível violação dos deveres inerentes à atividade policial militar.

O encerramento da instrução criminal não elimina automaticamente os demais fundamentos cautelares, pois a garantia da ordem pública, o risco à persecução penal e a proteção da hierarquia e disciplina militares constituem fundamentos autônomos quando apoiados em elementos concretos.

O excesso de prazo não se configura por critério meramente aritmético, devendo ser aferido à luz da complexidade do feito, que envolve 15 acusados, pluralidade de defesas, apensos cautelares, provas digitais, alegações sobre quebra de sigilo bancário e investigação derivada de outra operação.

A instrução foi encerrada em 24/03/2026, com abertura de vista às partes para os fins do art. 427 do CPPM, inexistindo demonstração de paralisação injustificada ou inércia judicial apta a caracterizar mora estatal abusiva.

A contemporaneidade do fundamento cautelar exige a permanência atual do risco e sua reavaliação à luz do estado do processo, o que ocorreu no caso, pois a custódia foi reexaminada no curso da ação penal.

O habeas corpus não comporta, como regra, revolvimento aprofundado de fatos, provas, laudos, metadados, relatórios técnicos ou cadeia de custódia, salvo ilegalidade manifesta e comprovável de plano, não demonstrada quanto à prova digital extraída de aparelho celular.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, vínculo familiar, atividade lícita e bons antecedentes, não impedem a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos indicativos de risco à ordem pública, à persecução penal ou, no processo penal militar, à hierarquia e disciplina.

As medidas cautelares diversas não se mostram suficientes para neutralizar o risco apontado, pois a preocupação cautelar ultrapassa a presença física do paciente em audiência ou eventual risco de fuga, envolvendo proteção da ordem pública, preservação da disciplina militar e prevenção de reiteração ou interferência em ambiente institucional sensível.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada, mantida a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de nova reavaliação pelo Juízo de origem caso sobrevenha alteração concreta do quadro fático-processual.

Dispositivos relevantes citados: CPPM, arts. 254, 255 e 427.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de BRUNO RIBEIRO DE CARVALHO, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Auditoria Militar da Comarca de Vitória/ES, nos autos da Ação Penal Militar nº
5031729-14.2025.8.08.0024
.

Sustenta a impetração que o paciente, policial militar com mais de 14 anos de serviço, encontra-se preso preventivamente no Presídio Militar, por força de decisão proferida no processo de origem, no qual figura como réu em ação penal instaurada no contexto da denominada Operação “Argos”.

A defesa afirma que a prisão preventiva foi mantida sob os fundamentos da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, embora, segundo alega, não existam elementos concretos capazes de demonstrar risco atual decorrente da liberdade do paciente.

Aduz que o paciente se encontra preso há mais de 280 dias, ou aproximadamente 9 meses, sem que a demora na tramitação processual possa ser atribuída à defesa. Sustenta que o atraso teria decorrido da atuação do órgão acusador e da ausência de disponibilização integral dos elementos probatórios, especialmente apensos e procedimentos cautelares relacionados à investigação.

A impetração afirma que a defesa técnica formulou requerimentos legítimos no exercício do contraditório e da ampla defesa, inclusive para acesso aos autos de quebra de sigilo bancário e demais apensos, sem ter contribuído para eventual mora processual.

Sustenta, ainda, que a instrução criminal já se encontrava encerrada, circunstância que, segundo a defesa, esvaziaria o fundamento da conveniência da instrução criminal e afastaria a necessidade de manutenção da custódia cautelar.

A defesa também invoca ausência de contemporaneidade dos fundamentos cautelares, afirmando que eventual justificativa inicialmente utilizada para a prisão não subsistiria diante do estágio avançado do processo, do encerramento da produção probatória e da inexistência de fato novo atribuível ao paciente.

A impetração sustenta que a decisão que decretou ou manteve a prisão preventiva não teria indicado, de forma concreta, de que modo a liberdade do paciente colocaria em risco a ordem pública, a aplicação da lei penal militar, a instrução criminal ou a persecução penal.

Afirma que a custódia cautelar não pode ser mantida com base em conjecturas, ilações ou referências genéricas à gravidade dos fatos, exigindo-se fundamentação individualizada, atual e apoiada em elementos concretos constantes dos autos.

A defesa argumenta que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, pois seria policial militar da ativa, primário, com bons antecedentes, residência fixa, vínculo familiar, emprego lícito e disposição para comparecer a todos os atos processuais.

Aduz que tais circunstâncias, embora não imponham automaticamente a soltura, reforçariam a ausência de
periculum libertatis
, especialmente diante da inexistência de indicativos concretos de fuga, reiteração delitiva, intimidação de testemunhas ou perturbação da marcha processual.

A impetração também questiona a suficiência do acervo probatório utilizado para amparar a custódia, especialmente quanto à prova digital extraída de aparelhos celulares, mencionando fragilidade dos elementos informativos, controvérsia sobre a cadeia de custódia e necessidade de exame mais aprofundado no curso da ação penal.

A defesa ressalta que não pretende, nesta via, discutir de forma exauriente o mérito da imputação, a autoria ou a materialidade, mas apenas demonstrar a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos previstos nos arts. 254 a 257 do Código de Processo Penal Militar.

Com esses fundamentos, requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, reputadas suficientes para resguardar o processo.

O pedido liminar foi indeferido.

Prestadas as informações solicitadas à autoridade apontada como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e denegação da ordem. O parecer foi subscrito por Izabel Cristina Salvador Salomão, Karla Dias Sandoval Mattos Silva, Cleber Pontes da Silva, Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, Carla Stein, Altamir Mendes de Moraes e Marcia Jacobsen.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007156-47.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO RIBEIRO DE CARVALHO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - VARA DE AUDITORIA MILITAR (COATOR)
Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ROLDI DE FREITAS RIBEIRO - ES9888-A

VOTO

Conheço da impetração, pois adequada à alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção de prisão preventiva em ação penal militar.

A ordem, contudo, deve ser denegada.

A defesa sustenta, em síntese, que BRUNO RIBEIRO DE CARVALHO sofre constrangimento ilegal por permanecer preso preventivamente há mais de 280 dias, sem contribuição defensiva para eventual demora processual.

Afirma ausência de contemporaneidade dos fundamentos cautelares, esvaziamento da conveniência da instrução criminal diante do encerramento da fase instrutória, inexistência de risco concreto à ordem pública, fragilidade do acervo probatório, insuficiência de fundamentação individualizada e possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

A impetração também ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente. Aduz que ele é policial militar da ativa, primário, possui bons antecedentes, residência fixa, vínculo familiar, emprego lícito e mais de 14 anos de serviço prestado à Polícia Militar. Defende que tais circunstâncias afastariam o
periculum libertatis
ou, ao menos, recomendariam providência menos gravosa do que a prisão.

O exame dos autos, entretanto, não revela ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem.

A prisão preventiva, no processo penal militar, encontra disciplina nos arts. 254 e 255 do Código de Processo Penal Militar. Exige prova do fato delituoso, indícios suficientes de autoria e fundamento cautelar concreto, entre aqueles previstos em lei, como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, segurança da aplicação da lei penal militar ou exigência de manutenção das normas e princípios de hierarquia e disciplina militares.

Não se ignora que a prisão cautelar é medida excepcional. Também é certo que gravidade abstrata da imputação, por si só, não autoriza a custódia. A decisão judicial deve demonstrar, com base em dados concretos, razão pela qual a liberdade do acusado representa risco atual e juridicamente relevante.

No caso, porém, a custódia não se apoia em referência genérica à gravidade dos delitos.

As informações prestadas pela autoridade coatora indicam que a denúncia foi oferecida contra 15 policiais militares, no contexto da denominada Operação “Argos”, instaurada a partir de elementos extraídos de investigação anterior. Consta que o paciente teria sido vinculado aos fatos por dados extraídos de aparelho celular apreendido, os quais indicariam interlocução com outros investigados e tratativas envolvendo valores e informações sensíveis relativas à atividade policial.

Ainda segundo a origem, a investigação apontaria indícios de prática, em tese, de crimes graves, entre eles corrupção passiva, peculato, organização criminosa, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e agiotagem, com suposta utilização da função pública para viabilização das condutas ilícitas.

Esse contexto não traduz mera invocação abstrata da gravidade dos crimes. A fundamentação cautelar está relacionada à natureza concreta da imputação, ao número de agentes públicos envolvidos, à suposta atuação articulada de policiais militares e ao alegado uso da estrutura funcional ou de informações da atividade policial para prática de ilícitos.

A condição de policial militar, invocada pela defesa como elemento favorável, possui, neste caso, dupla dimensão. De um lado, revela vínculo funcional e estabilidade social. De outro, integra o próprio núcleo da preocupação cautelar, pois a imputação envolve suposta instrumentalização da função pública e possível violação dos deveres inerentes à atividade policial militar.

Por isso, não procede a tese de ausência absoluta de fundamentação concreta.

A decisão impugnada, conforme registrado no indeferimento da liminar, não se limitou à conveniência da instrução criminal. Foram apontados, também, a gravidade concreta dos fatos, o risco à persecução penal, a necessidade de preservação da hierarquia e disciplina militares e a insuficiência de cautelares diversas.

Esse dado é relevante para o exame da alegação de encerramento da instrução.

É certo que, encerrada a fase instrutória, perde força o fundamento cautelar exclusivamente relacionado à conveniência da instrução criminal. Se a prisão estivesse amparada apenas no risco de interferência na colheita da prova oral, a superação desse marco processual imporia reavaliação rigorosa da custódia.

Todavia, esse não é o cenário dos autos.

O encerramento da instrução não elimina, automaticamente, os demais fundamentos cautelares. A garantia da ordem pública, o risco de reiteração delitiva, a preservação da persecução penal e a proteção da hierarquia e disciplina militares são fundamentos autônomos, desde que apoiados em elementos concretos.

No caso, a origem apontou risco decorrente da própria natureza da atuação investigada, da pluralidade de policiais militares denunciados e do alegado envolvimento do paciente em tratativas relacionadas a valores e informações sensíveis da atividade policial. Assim, embora o encerramento da instrução reduza a relevância do vetor ligado à produção da prova, não torna ilegal, por si só, a manutenção da prisão preventiva.

Também não se verifica, neste momento, excesso de prazo configurador de constrangimento ilegal.

A defesa afirma que o paciente permanece preso há mais de 280 dias. O tempo de custódia é expressivo e exige controle judicial permanente. Contudo, a análise do excesso de prazo não se faz por critério meramente aritmético.

A jurisprudência consolidou compreensão de que a razoabilidade da duração da prisão cautelar deve ser examinada à luz das circunstâncias do caso concreto. Devem ser considerados a complexidade do feito, o número de réus, a quantidade de defensores, a natureza das imputações, a existência de medidas cautelares incidentais, a necessidade de análise de provas digitais e financeiras, além das intercorrências processuais.

A ação penal originária envolve 15 acusados, todos policiais militares, pluralidade de defesas, apensos cautelares, dados extraídos de aparelhos celulares, alegações sobre quebra de sigilo bancário e investigação derivada de outra operação. Trata-se, portanto, de feito complexo, incompatível com prazos próprios de processos simples ou de réu único.

Além disso, consta que a instrução foi encerrada em 24/03/2026, com abertura de vista às partes para os fins do art. 427 do CPPM. O processo, portanto, não se encontra paralisado em fase embrionária, nem há demonstração de inércia judicial suficiente para caracterizar mora estatal abusiva.

A alegação de que a defesa não contribuiu para a demora foi considerada. Também foi considerada a notícia de que, em audiência, as defesas reclamaram acesso integral aos apensos e requereram habilitação em procedimentos de quebra de sigilo bancário. O próprio Juízo determinou a regularização do acesso dos advogados habilitados.

Esse episódio, entretanto, não basta para concluir que a custódia se prolongou por culpa exclusiva do Estado ou do órgão acusador. Ele demonstra intercorrência processual relevante em feito complexo, mas não revela paralisação injustificada ou desídia judicial apta a tornar ilegal a prisão.

A tese de ausência de contemporaneidade também não merece acolhimento.

A contemporaneidade não exige que o fato investigado seja imediatamente anterior à decisão que mantém a prisão. Exige, isto sim, que o risco cautelar permaneça atual e seja periodicamente reavaliado à luz do estado do processo.

No caso, a prisão foi reexaminada no curso da ação penal. A decisão de 24/03/2026 manteve a custódia após análise dos pedidos defensivos e no mesmo ato em que reconheceu o encerramento da instrução. Desse modo, não se está diante de prisão mantida por inércia, nem de decisão cautelar antiga jamais revisititada.

Ainda que a defesa sustente a necessidade de revisão periódica da prisão, eventual extrapolação de prazo revisional não implica soltura automática. A consequência jurídica adequada é a reavaliação da necessidade da custódia, o que ocorreu no processo de origem e se renova neste julgamento. Presentes fundamentos cautelares concretos, não há ilegalidade apenas pelo decurso temporal.

Quanto à alegação de fragilidade do acervo probatório, especialmente da prova digital, o
habeas corpus
não se presta, como regra, ao revolvimento aprofundado de fatos, provas, laudos, metadados, relatórios técnicos ou cadeia de custódia, salvo quando a ilegalidade for manifesta e comprovável de plano.

A defesa questiona a higidez dos elementos extraídos de aparelhos celulares e sustenta fragilidade da cadeia de custódia. Entretanto, o material trazido aos autos não demonstra, de forma inequívoca, adulteração, ilicitude da obtenção, quebra comprovada de integridade ou nulidade manifesta da prova digital.

A discussão sobre validade, alcance, contexto e suficiência de diálogos extraídos de aparelho celular demanda exame próprio na ação penal, sob contraditório, especialmente porque pode envolver relatórios técnicos, termos de apreensão, metodologia de extração, preservação de dados e correlação entre conversas, datas, interlocutores e demais elementos investigativos.

Nesta via, basta verificar se há suporte mínimo para a custódia, e não antecipar juízo de mérito sobre autoria, materialidade ou validade definitiva de todo o acervo probatório. A autoridade coatora indicou que os elementos extraídos do celular do paciente foram relevantes para demonstrar interlocuções e tratativas relacionadas aos fatos investigados. Tal referência, no estágio atual, afasta a alegação de ausência absoluta de justa causa cautelar.

Também não se acolhe a tese de que as condições pessoais favoráveis impõem a soltura.

Primariedade, residência fixa, vínculo familiar, atividade lícita e bons antecedentes são circunstâncias relevantes. Devem sempre ser consideradas. Porém, não impedem a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos indicativos de risco à ordem pública, à persecução penal ou, no processo penal militar, à hierarquia e disciplina.

No caso, as condições pessoais do paciente não neutralizam os fundamentos apontados na origem. A gravidade concreta decorre, em tese, da utilização da função policial militar, do envolvimento de diversos agentes públicos, da suposta circulação de valores e informações sensíveis e do risco institucional associado à liberdade de policial militar acusado de integrar dinâmica ilícita estruturada.

A prisão preventiva, aqui, não se justifica pela simples imputação de crime grave. Justifica-se pela conjugação entre a natureza dos fatos, o contexto funcional, a pluralidade de agentes, os elementos investigativos mencionados e a necessidade de resguardar a ordem pública e os princípios próprios da atividade militar.

Resta examinar o pedido subsidiário de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

A defesa requer a aplicação de providências menos gravosas, sustentando que eventual risco poderia ser neutralizado por cautelares alternativas. A tese é juridicamente admissível e deve ser enfrentada, sobretudo porque a prisão é medida extrema.

Entretanto, no caso concreto, as cautelares diversas não se mostram suficientes.

A proibição de contato com corréus, o comparecimento periódico em juízo, o recolhimento domiciliar, o afastamento de determinadas atividades ou a monitoração eletrônica não neutralizam, com a mesma eficácia, o risco apontado pela origem. A preocupação cautelar não se limita à presença física do paciente em audiência ou à possibilidade de fuga. Ela envolve a proteção da ordem pública, a preservação da disciplina militar e a prevenção de reiteração ou interferência em ambiente institucional sensível.

Afastamento funcional, isoladamente, também não se mostra bastante diante da natureza das imputações, que envolveriam articulação entre policiais militares e terceiros, tratativas financeiras e informações sensíveis. A própria dinâmica descrita nos autos indica risco que ultrapassa o exercício formal da função e se relaciona a vínculos, contatos e estrutura de atuação supostamente constituída.

Por essa razão, a decisão que reputou insuficientes as cautelares diversas encontra respaldo no quadro fático narrado, não havendo ilegalidade manifesta a ser corrigida.

Ressalte-se que este julgamento não antecipa juízo de culpa. Não se afirma responsabilidade penal definitiva do paciente, nem se valida, de modo exauriente, todo o acervo probatório da ação penal. A presunção de inocência permanece íntegra e deverá orientar a apreciação do mérito pelo Juízo competente.

O que se reconhece é que, no atual momento processual, a prisão preventiva encontra fundamento cautelar concreto e proporcional, com base em elementos individualizados o bastante para afastar a alegação de constrangimento ilegal.

A via estreita do
habeas corpus
exige ilegalidade manifesta. No caso, as teses defensivas não demonstram ausência absoluta de fundamentação, excesso de prazo abusivo, esvaziamento integral dos fundamentos cautelares, nulidade probatória evidente ou suficiência inequívoca de medidas alternativas.

Diante desses fundamentos, denego a ordem pretendida, mantendo a prisão preventiva de BRUNO RIBEIRO DE CARVALHO, sem prejuízo de nova reavaliação pelo Juízo de origem caso sobrevenha alteração concreta do quadro fático-processual.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.